Tribunal: TJPA
Processo: 0004113-97.2009.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
2ª Turma de Direito Privado
Gabinete do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário

Apelação Cível n.º 00004113-97.2009.8.14.0040
Apelante: Banco da Amazônia S/A
Apelado: Antônio Oliveira dos Santos
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Relatório

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco da Amazônia S/A, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Parauapebas, nos autos da Ação de Reparação de Danos c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela Antecipada.

O recorrente sustenta a sua ilegitimidade e diz que o dinheiro do fundo e do banco não se confundem. Ademais, explica que o fundo de investimento possui patrimônio próprio e autonomia.

Aduz que o apelado aplicou recursos em Fundo de Investimento, devendo suportar os riscos, na medida da sua participação.

Alega que inexiste dano material e moral a ser reparado, visto que, no seu entendimento, não praticou conduta ilícita.

Em pedido sucessivo, pleiteia a redução do valor da condenação do dano moral.

Foram ofertadas contrarrazões (fls.172/174).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Apelação Cível n.º 00004113-97.2009.8.14.0040
Apelante: Banco da Amazônia S/A
Apelado: Antônio Oliveira dos Santos
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Voto

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco da Amazônia S/A, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Parauapebas, nos autos da Ação de Reparação de Danos c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela Antecipada.

Precipuamente, devo consignar que, de acordo com o Enunciado n.º 01 deste Tribunal de Justiça e o Enunciado n.º 02 do Superior Tribunal de Justiça, as regras de admissibilidade do CPC/73 devem ser aplicadas às decisões publicadas enquanto vigente tal diploma processual.

Com efeito, como a decisão impugnada foi publicada em 17.11.2011, aplica-se a regra processual de 1973. Desse modo, conheço do presente recurso, uma vez que estão preenchidos os requisitos do citado diploma legal.

Preliminarmente, quanto à alegação do recorrente no tocante à sua ilegitimidade, entendo que esta alegação não merece prosperar, visto que a recorrida apontou a instituição financeira como responsável pela aplicação do valor no Fundo de Investimento, o que, de fato foi reconhecido.

Das informações constantes nos autos, verifico que o recorrido é correntista da instituição financeira, ora apelante, sendo que foi convencido a realizar aplicação em um Fundo do Banco da Amazônia, o que foi procedido sem anuência ou concordância formal.

Todavia, quando o recorrido pretendeu realizar o resgate do valor aplicado, houve a negativa, pois o valor estava indisponível, fato que é confessado pelo recorrente.

Destarte, averiguo a ausência de formalização do contrato, que pudesse comprovar a expressa autorização do apelado quanto ao investimento. Além disso, verifico que não foi concedido ao cliente informações básicas sobre o investimento financeiro, violando assim normas básicas do CDC
1
.

Veja-se como se posiciona a jurisprudência quanto ao tema:
¿RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR BANCÁRIO. APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO AUTORIZADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA, CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DO BANCO SANTOS. INAPLICABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DOS DEPÓSITOS. DISCUSSÃO IMPERTINENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Afasta-se a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC se o Tribunal a quo examinou e decidiu, de forma motivada e suficiente, as questões que delimitaram a controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar o revolvimento fático-probatório dos autos. 3. A instituição financeira tem legitimidade para ocupar o polo passivo da ação em que se discute o defeito na prestação de seus serviços. 4. Não se configura a hipótese de litisconsórcio passivo necessário quando ausente qualquer vínculo do terceiro com a relação jurídica objeto da ação. 5. A inexigibilidade dos depósitos existentes quando da decretação da intervenção do Banco Central no Banco Santos é questão impertinente com a ação movida pelo consumidor em desfavor da instituição financeira em que depositou seus recursos. 6. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a deficiência da fundamentação do recurso especial impedir a exata compreensão da controvérsia. 7. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por dano moral deve ser proporcional à ofensa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais, podendo ser revisto pelo STJ quando irrisório ou exorbitante. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.
(STJ - REsp: 1336960 TO 2012/0164660-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2016)¿

Nesse sentido, considero devida a reparação dos danos, inclusive morais, e entendo que tal condenação observou o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto assim como a situação econômica do autor, o porte econômico do réu, o grau de culpa e a imputação do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

É o voto.
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Apelação Cível n.º 00004113-97.2009.8.14.0040
Apelante: Banco da Amazônia S/A
Apelado: Antônio Oliveira dos Santos
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
ACÓRDÃO Nº___________
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIRGURADO.
1.

Resta evidente que o recorrente realizou aplicação de valores do recorrido em fundo de investimento sem a devida formalização contratual, não possibilitando que o cliente tivesse conhecimento das condições contratadas.
2.

Considerando que foi o recorrente que realizou o investimento, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
3.

Outrossim, visto que a operação financeira foi realizada sem atender normas básicas da relação de consumo especialmente, o fato de não ter sido concedido ao consumidor amplo conhecimento sobre as regras de investimento, fica evidente o dever de reparar os danos ocasionados, inclusive o extrapatrimonial.
4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

1
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.